Tribunal: STF
Processo: RE 99141
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-04
Data de publicação: 1983-03-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA
E SAÚDE. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DO PARANA. BENEFICIO
SUPRIMIDO A PARTIR DE 1964. AÇÃO AJUIZADA EM 1977. TENDO HAVIDO ATO
ADMINISTRATIVO QUE EXPLICITAMENTE NEGOU A VANTAGEM, A PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL NÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES, MAS O PRÓPRIO FUNDO DO
DIREITO (SÚMULA 443).